Tribunal: TJSP
Processo: 1026783-71.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Cominatória. Pretensão de suspensão de assembleia geral de sociedade por ações. Autores solicitaram perante a sociedade que a assembleia se desse de forma virtual, ante a pandemia da Covid-19, bem como disponibilizasse a documentação pertinente. Alegação da apelante de perda do objeto, pois a assembleia fora suspensa e, posteriormente, realizada. Inadmissibilidade. Também constava do pedido

Ementa:
Cominatória. Pretensão de suspensão de assembleia geral de sociedade por ações. Autores solicitaram perante a sociedade que a assembleia se desse de forma virtual, ante a pandemia da Covid-19, bem como disponibilizasse a documentação pertinente. Alegação da apelante de perda do objeto, pois a assembleia fora suspensa e, posteriormente, realizada. Inadmissibilidade. Também constava do pedido acesso dos acionistas/autores, bem como a disponibilização de documentação compatível, o que fora efetivamente observado na sentença. Sucumbência levou em consideração as peculiaridades da demanda. Aplicação do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, proporcionando remuneração condizente ao titular da capacidade postulatória que representa o polo ativo. Apelo desprovido.